Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-61.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – LAUDO PERICIAL QUE APONTOU COBRANÇA INDEVIDA - ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE VALORES DEVIDA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – LAUDO PERICIAL QUE APONTOU COBRANÇA INDEVIDA - ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE VALORES DEVIDA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.